Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Evandro Ferreira de Carvalho e Cleria Maria Martins Costa de Carvalho em face da r. sentença (ID 63113663) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por Condomínio Jardins das Acácias, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a promover a limpeza, higiene e organização da área externa do lote objeto da ação, inserido no referido Condomínio. Em petição de ID 66661484, os Apelantes informam a remoção dos objetos que se encontravam na área externa do imóvel. Intimado para manifestação (ID 67862295), o Apelado informa que a sentença foi cumprida, manifestando-se pela decretação da perda do objeto, com majoração dos honorários. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Apelante, tendo em vista cumprimento do comando judicial. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, por restar prejudicada em razão da perda do interesse recursal. Condeno a parte Apelante em honorários recursais, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) (art. 85, §11, do CPC/15), verba que deverá ser acrescida aos honorários de sucumbência fixados na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator